Tribunal: TJES
Processo: 5000155-04.2022.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2022-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000155-04.2022.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GILBERTO FRANCO SILVEIRA
AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IN
DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NOS AUTOS DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NO SENTIDO DE SER REFORMADA A LIMINAR PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA. RECURSO INADMISSÍVEL.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Gilberto Franco Silveira em face da decisão proferida no processo nº 5007035-11.2022.8.08.0048, a qual indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência consistente na suspensão do procedimento de cassação de CNH.

Pretende o agravante interpor o presente recurso, pugnando pela reforma da referida decisão proferida, alegando a presença dos requisitos ensejadores da tutela de urgência.

O pedido de concessão da tutela específica restou deferida pela decisão de ID 2469510.

Em suas razões recursais, o Agravado requer que seja improvido o recurso de agravo de instrumento.

Decido.

Como é cediço, nos termos do artigo 4º da Lei nº 12.153/2009, que rege os Juizados Especiais da Fazenda Pública, somente é possível a interposição de recurso contra sentença ou em face das decisões previstas no artigo 3º da referida Lei, quais sejam, aquelas “que deferirem medidas cautelares no curso do processo, de ofício, ou mediante requerimento de uma das partes”.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA. RECURSO INADMISSÍVEL. A lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública nº 12.153/2009, somente admite recurso contra decisão que concede medida cautelar e antecipatória no curso do processo, para evitar dano de difícil ou incerta reparação, bem como a possibilidade de interposição de recurso inominado contra a sentença. Inadmissível, assim, Agravo de Instrumento contra decisão que INDEFERIU o pedido antecipatório. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. (Agravo de Instrumento Nº 71005975370, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 09/03/2016). (TJ-RS - AI: 71005975370 RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Data de Julgamento: 09/03/2016, Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/03/2016)

Portanto, por se tratar de demanda na qual o Juízo pregresso entendeu por indeferir o pedido formulado pela parte, não há que se falar em cabimento do recurso de Agravo de Instrumento, por manifesta ausência de previsão legal.

Sobre este ponto, repita-se: não se trata de demanda onde houve o deferimento de medida provisória de natureza cautelar ou antecipatória; ao contrário, abstrai-se dos autos a ocorrência de um indeferimento, não havendo que se falar de interposição de recurso de Agravo, justamente pela (i) taxatividade dos recursos, (ii) interpretação restritiva de suas hipóteses de cabimento na seara dos Juizados e; (iii) pela ausência de previsão legal da hipótese trazida à Juízo.

Diante deste cenário, inobstante este Juízo reconheça a situação vivenciada pela parte, a forma de reivindicar o direito suscitado pelo agravante é inadequada.

Assim, não há outro desfecho compatível com o Ordenamento Jurídico vigente, conforme interpretação adequada da Lei n° 12.153/09, senão o não conhecimento do recurso interposto.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento, considerando inexistir previsão legal para seu manuseio nos casos de indeferimento de medida provisória de natureza cautelar ou antecipatória. Revogo a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao presente agravo.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.